Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor em promover os atos necessários para a citação do réu. O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, uma vez que não se procedeu com a intimação correta do advogado. Defende que o processo de execução só pode ser extinto em decorrência das causas previstas no art. 924 do CPC. Consigna que à hipótese deve ser aplicado o art. 485, III e § 1o do CPC, referente ao abandono de causa pelo autor, o que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação eletrônica realizada via sistema PJe, devido à falta de ciência pela advogada cadastrada; (ii) verificar se o processo de execução pode ser extinto por outras causas, que não as previstas no art. 924 do CPC; (iii) analisar se a extinção do processo por ausência de citação do réu é válida, e se dispensa a intimação pessoal do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. O requerimento, sob pena de nulidade, para que a intimação ocorra de forma exclusiva a determinado advogado, é aplicado aos casos de intimação por publicação no DJe, que não se confunde com aquela realizada via sistema, em que a parte é parceira eletrônica. Não há nulidade da intimação realizada por expedição eletrônica, que se concretiza com a consulta eletrônica no sistema PJe, por meio de login e senha da parte parceira eletrônica.
4. O art. 771, parágrafo único, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial, o que inclui a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos processuais, conforme art. 485, IV, do CPC, dessa forma, as hipóteses de extinção do processo executivo não se restringem àquelas previstas no art. 924 do CPC.
5. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que dispensa a intimação pessoal do autor para eventual manifestação, por não se tratar de abandono de causa (AgInt no AREsp no 1.409.923/DF, STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 2o e § 5o; 485, IV; 771, parágrafo único; Lei no 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735904, 07007766420228070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 02.08.2023, DJE 30.08.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.409.923/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; AgInt no REsp no 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.20230.
(la)